Tribunal: TJDFT
Processo: 0030478-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030478-94.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: AMARIO PIRES DE BARROS JUNIOR, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARROS DESPACHO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5, 7 e 13, todos da Súmula do STJ, bem como 284 da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 23497396, para juntada de substabelecimento, bem como o de ID 24218574, para que as futuras publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ CARLOS ISSY, OAB/GO 18.799 e TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.449. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018